Tribunal: TJMT
Processo: 1002194-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002194-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV
AGRAVADOS: PREGOEIRO DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM/MT E MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança preventivo com pedido de liminar, impetrado pela Agravante contra justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo no Pregão Presencial n. 08/2021, promovido pelo Setor de Licitações do Município de Nova Mutum/MT, indeferiu a tutela provisória vindicada nos seguintes termos:
(...) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, forte no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, vez que ausente a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da parte Impetrante, ou dano de difícil reparação, se for mantido o ato coator até a sentença final. (...)
Em breve síntese, a cooperativa agravante relata que, pretende participar do pregão presencial n. 08/2021, que será realizado dia 12 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, porém o edital do certame, em seu item 2.3, preconiza a vedação das sociedades cooperativas, assim, manejou pedido de esclarecimento e impugnação ao edital, mas não obteve resposta, portanto, impetrou o mandamus na origem, mas teve negado o seu pedido liminar.
A agravante sustenta que possui direito de participar do pregão presencial n. 08/2021, vez que a Constituição Federal, em seu artigo 174, §2o, estimula e fomenta o cooperativismo, a Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93), em seu artigo 3, §1o, inciso I, assevera ser vedado nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativa, bem como porque a Lei Federal n. 12.690/2012, em seu artigo 10, §2o, confirma o direito de as cooperativas participarem de licitações.
Assevera, também, que o serviço de limpeza é contemplado no rol de objetos sociais do estatuto social da agravante, devidamente inscrito na Junta Comercial de Mato Grosso e validado pela OCB -MT, como também que não se pode presumir que toda cooperativa é fraudulenta, razão pela qual descaberia vedar a sua participação em licitações, sob pena de criar uma reserva de mercado para as sociedades empresárias.
Outrossim, destaca que a preocupação com a responsabilidade subsidiária do ente federado é descabida, eis que somente se comprovar dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da autoridade competente, é que poder -se -á ventilar responsabilização.
Neste contexto, requer que seja deferida a tutela recursal para garantir o direito de a agravante participar do pregão presencial 08/2021 nesta sexta, dia 12/02/2021 às 14:00 horas.
Os documentos não foram juntados, tendo em vista que se trata de processo eletrônico.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, assevero que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em sede de liminar.
Isso porque, em que pese a ausência de vedação legal para a participação de cooperativas em licitação, nos termos das Leis n. 8.666/93 e n. 12.690/2012, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, é inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de subordinação.
A propósito:
ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS - RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. É fato público e notório que a legislação trabalhista e previdenciária é implacável com os tomadores de serviço, atribuindo-lhes, inclusive, a condição de responsáveis pelo pagamento de salários e tributos não recolhidos.
2. A Corte Especial pacificou entendimento segundo o qual é inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de subordinação, ante os prejuízos que podem advir para a Administração Pública caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame e não cumpra suas obrigações. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (STJ – REsp 1204186/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012). [Destaquei]
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFRONTA AOS ARTS. 515 E 540 DO CPC. INEXISTÊNCIA. LICITAÇÃO. COOPERATIVA. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. NECESSIDADE DE ESTADO DE SUBORDINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa aos arts. 515 e 540 do CPC. Neste sentido, existem diversos precedentes desta Corte. Precedente.
2. Depreende-se dos autos que o objetivo do Pregão SEFAZ/GO n. 15/2005, de acordo com o edital de fls. 91/119, é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada na função de auxiliar técnico administrativo.
3. Esta Corte Superior pacificou entendimento segundo o qual é impossível a participação das cooperativas em processo licitatório para contratação de mão-de-obra, quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de estado de subordinação ante os prejuízos que podem advir para o patrimônio público, caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame. Precedentes.
4. Na espécie, ganha relevância, ainda, o fato de que existe acordo entre a União e o Ministério Público do Trabalho, o qual, muito embora não vincule a recorrente no sentido de vetar a contratação de cooperativas, traz as mesmas razões jurídicas para inadmitir a contratação de cooperativa para fornecimento de mão de obra.
5. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido. (STJ – RMS 25.097/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/12/2011, DJe 12/12/2011). [Destaquei]
Nesse sentido é também a jurisprudência pátria, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE PORTO ALEGRE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE VIAS PÚBLICAS. COOPERATIVA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA VEDADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. É lícito vedar a participação de cooperativas de mão de obra em licitações, diante da natureza da prestação dos serviços envolvidos, que abrangem situação de subordinação. Precedentes do STJ e do TJRS. Caso em que o edital veda a participação de sociedades cooperativas que contrariem o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado entre o Município de Porto Alegre e o Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 4a Região, Anexo XI do Edital. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (TJ-RS - AI: 70070282280 RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Data de Julgamento: 16/12/2016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2017) [Destaquei]
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. 1. Consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal, "estando comprovado que a licitação visa à contratação de mão-de-obra para prestação de serviços não eventuais e em caráter de subordinação, a participação de cooperativas no certame implicaria violação à legislação trabalhista, a leis que regem a atividade cooperativa, e à própria Lei 8.666/93, que diz ser vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar no edital condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame" (Ag n. 2003.01.00.023353-0/DF - Relatora Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues). 2. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 00228320820044013400, Relator: JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2013, 2a TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 24/07/2013) [Destaquei]
REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS DE MÃO-DE-OBRA. VEDAÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível o Edital de licitação vedar a participação de cooperativas de mão-de-obra, sem que isso implique em afronta aos Princípios da Isonomia e Finalidade de Seleção da proposta mais vantajosa. (TJ-RS - REEX: 70034938639 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 17/11/2010, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/12/2010) [Destaquei]
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. COOPERATIVAS DE MÃO DE OBRA. PARTICIPAÇÃO EM CERTAME VEDADA. NULIDADE DE EDITAL. INOCORRÊNCIA. É lícita cláusula de Edital de Licitação do Município que não permite a participação de cooperativas de mão de obra no certame, diante da natureza da prestação dos serviços envolvidos, não tendo a parte impetrante direito líquido e certo. Ordem que se denega.SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÃNIME. (TJ-RS - REEX: 70034945576 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 28/04/2010, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2010) [Destaquei]
No mesmo sentido é a Súmula 281 do Tribunal de Contas da União, que veda a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.
Como se vê, em regra, é permitida a participação de cooperativas em licitações. A exceção fica por conta das contratações cujo objeto envolva o exercício de atividade que demande a existência de vínculos de emprego/subordinação desses profissionais com a pessoa jurídica contratada (cooperativa), bem como dispensam os elementos da habitualidade e pessoalidade.
No caso dos autos, em análise sumária, considerando os elementos disponibilizados pela agravante nos autos do mandamus, verifica-se, a priori, que a natureza das atividades listadas no objeto da licitação realizada por meio do Pregão n. 8/2021 (Contratação de empresa para execução de serviços contínuos de limpeza, higienização, manutenção e conservação do CMEBI - Cecília Meireles - Ensino Fundamental), por si sós implicam em subordinação para com o empregado que executará tais serviços.
A esse respeito, peço vênia para transcrever acórdão do Tribunal de Contas da União:
REPRESENTAÇÃO. TRANSPETRO. CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CUJA NATUREZA IMPLICA SUBORDINAÇÃO E CUMPRIMENTO DE JORNADA. ASPECTOS INCOMPATÍVEIS COM O TRABALHO COOPERATIVO. OITIVA DA CONTRATADA E DA TRANSPETRO. ARGUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A IRREGULARIDADE INICIALMENTE APONTADA. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A EMPRESA NÃO PRORROGUE O CONTRATO E, CASO OS SERVIÇOS AINDA SEJAM NECESSÁRIOS, PROMOVA NOVA LICITAÇÃO. ARQUIVAMENTO. (TCU - TC 029.289/2009-0 – Relator: Ministro José Múcio Monteiro – Órgão Julgador: Plenário – Data do Julgamento: 21-8-2013 - Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2221-32/13-P). [Destaquei]
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Distribua-se na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista